Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722510-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA E EM MOMENTO ANTERIOR. DUPLICATA. EMISSÃO EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO. RECONVENÇÃO. PEÇAS DISTINTAS. ART. 188 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 388 E 389 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO AO CRÉDITO. 1. O pedido de efeito suspensivo na apelação objetiva impossibilitar a produção dos efeitos insertos no dispositivo da sentença enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento por meio de preliminar de recurso de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento. 2. A duplicata é um título de crédito causal, vinculada a uma fatura de venda de mercadoria ou prestação de serviço, com a exigência, dentre outros requisitos, de identidade de valor, o que faz da emissão em importe superior ao valor da prestação de serviço em uma irregularidade a ensejar no cancelamento do protesto, pois, indevido. 3. A reconvenção pode ser apresentada em peça apartada da contestação, decorrência da orientação constante do artigo 188 do CPC de desapego à forma, desde que apresentada sem a quebra da simultaneidade, condição atendida quando a diferença temporal entre os protocolos das peças limita-se a minutos, em razão do próprio sistema eletrônico que não permite o envio das peças e consequente protocolo no mesmo instante. 4. Preenchidos os requisitos consubstanciados nos artigos 388 e 389 do Código Civil, deve ser reconhecido o direito à compensação de crédito em relação a débito já judicializado por uma das partes. 5. Não há dano moral indenizável no protesto de título feito em valor superior aos serviços prestados, pois o sacado da duplicata permanece na condição de devedor, não havendo ofensa ao seu abalo de crédito, o qual já está comprometido pelo valor efetivamente devido e inadimplido. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o da Lei 5.474/68, porquanto reconheceu a ilegalidade da emissão da duplicata, contudo acolheu a pretensão do recorrido para declarar como devido o valor de R$ 42.000 (quarenta e dois mil reais); b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando que declarado inexistente o débito representado na duplicata emitida, cabível a condenação solidária dos responsáveis pelo dano moral provocado em face do protesto; c) artigos 369, 373 e 374, caput, e incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a todo momento foi reconhecido por ambas as partes o pagamento a título de abatimento da dívida, não dependendo de prova dos fatos; d) artigo 343 do CPC, afirmando que houve preclusão consumativa da apresentação no processo de origem, haja vista que, a despeito de ter sido apresentada dentro do prazo legal de resposta, não foi feita simultaneamente com a contestação, como exige a lei processual civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 8o da Lei 5.474/68; 369, 373 e 374, caput, e incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, alega a ré que prestou serviço de marketing para a autora, o que incorreu na emissão de nota fiscal de serviço e posterior emissão de duplicata (boleto eletrônico). Foram juntadas aos autos as notas fiscais de ID’s 31611771, 31611772, 31611773, 31611774, 31611775, 3161176, 31611777, 31611778, 31611779, 31611780, 31611781 e 31611782, todas relacionadas à prestação de serviços de publicidade e comunicação, emitidas a partir do mês de julho de 2020. Vale ressaltar que fora firmado entre as partes o denominado Contrato de Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade (ID 31611793), firmado em 03/06/2020, portanto, um mês antes da emissão da primeira fatura de serviço, e a empresa ré, de fato, é prestadora de serviços de publicidade, o que é compatível com a alegação da efetiva prestação do serviço. Possui destaque a cláusula “DOS PAGAMENTOS”, nos seguintes termos: “Os serviços prestados pela CONTRATADA serão remunerados da seguinte forma: a) Free mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais, a serem pagos todo dia 10 do mês subsequente. b) O valor do fee será integralmente usado para abater dívida da G3 com a Kredit. c) A cada 3 meses as partes em comum acordo farão se for o caso revisão dos valor (sic) do fee mensal.”. A ré alega que os serviços foram prestados, porém, a autora, credora da dívida discutida em outro processo, não promoveu o abatimento dos valores. Em réplica, a parte autora não nega a realização dos serviços. (ID 31611816 – pág 6). Ora, se os serviços foram executados, como demonstrado nos autos, a emissão das faturas encontra-se regular, pelo menos as que possuem o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme definido na cláusula contratual. Faço esse destaque haja vista a inexistência de aditivo ou prova de que se estabelecera outro valor distinto do valor pactuado, apesar da permissão no contrato (ID 31611770 - cláusula DOS PAGAMENTOS – letra “c”). Nesse sentido, tenho como regular a emissão das notas fiscais de serviço no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que gera pelo período de prestação de serviços a quantia total de R$ 42.000,00, o que inclusive foi admitido pela autora como o valor correto (réplica ID 31611816 - pág.6). Deveria a autora, por recair o ônus sobre si (art. 373, I, do CPC), após a contestação e reconvenção, comprovar que promoveu o abatimento regular no valor do débito total, o que não foi feito, motivo pelo qual deve ser reconhecida o crédito legítimo de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em favor da ré. Não importa, para fins de descaracterizar o crédito, se a prestação de serviço destinava-se ao abatimento de dívida existente e judicializada, quando o referido desconto não foi realizado pela credora, pelo menos não há prova de que os valores correspondentes à prestação de serviço foram abatidos do débito que a ré possui com a autora. Não abatidos os valores, hígidas as faturas emitidas, com a ressalva do valor mensal, comprovado o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Outra questão, é a emissão da duplicata, como já mencionado, uma vez que possui a causalidade como requisito de sua regularidade. Nesse sentido, a duplicata deveria retratar o exato valor das notas fiscais, aqui reconhecidas apenas as que foram emitidas no importe individual de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Se a duplicata corresponde a um valor maior que o efetivamente devido, pelo menos o comprovado nos autos, torna-se irregular, com lastro que não corresponde ao valor do serviço executado, justificando eventual recusa de aceite, circunstância que também contamina também o protesto a ela vinculado, é o que se extrai do disposto no artigo 8o da Lei 5.474/68, nos seguintes termos: ... Delineados os fatos e aplicada a lei à espécie, o pedido de declaração de inexistência do débito deve ser acolhido parcialmente para declarar como devido o importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). De igual modo, ante a fundamentação retro, deve ser mantido o cancelamento do protesto, haja vista a irregularidade na emissão da duplicata, e, por consequência, o protesto, como acima destacado. Quanto ao direito de compensação, matéria trazida na reconvenção apresentada pela ré, dispõem os artigos 368 e 369 do Código Civil, in verbis: .... O débito objeto do processo de execução no 0727013-94.2019.8.07.0001, possui como título a ser executado o contrato de fomento mercantil firmado pelas partes, bem como a dívida objeto do presente feito possui identidade de partes (credora e devedora), e ambas as dívidas são líquidas, vencidas e foram pactuadas em dinheiro, o que é uma coisa fungível. Portanto, atendidos os requisitos legais, deve ser declarado o direito da ré, com o acolhimento da reconvenção à compensação do importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com a extinção da obrigação retroagindo à data em que as dívidas se tornaram compensáveis, conforme emissão das notas fiscais de prestação do serviço de publicidade (ID 33290980). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Na hipótese, ainda que constatada a emissão irregular da duplicata e seu registro, não se verifica o dano moral indenizável, uma vez que a moldura fática que poderia ocasionar ofensa a direito da personalidade da autora está circunscrita ao abalo do crédito, com as restrições decorrentes, o que não se observa, pois a emissão de duplicata e protesto em valor superior ao efetivamente devido e não abala o crédito da autora, que já se encontrava na condição de inadimplente” (ID 33290980), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede, como já dito, pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 343 do CPC, uma vez que não houve o combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Acrescento, por fim, que as peças da contestação e da reconvenção foram apresentadas com uma diferença de apenas 6 minutos (ID’s 31611766 e 31611787), o que não infringe a simultaneidade, uma vez que não se permite a juntada de duas peças no PJe ao mesmo tempo”( ID 33290980). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023